Tribunal: TJDFT
Processo: 0717081-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112, IV, DA LEP. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. NÃO CONSTATAÇÃO. PERCENTUAL DE 25%. APLICABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Ainda que verificadas múltiplas condenações transitadas em julgado por crimes praticados mediante violência e grave ameaça em curto intervalo de tempo, não há que se falar em reincidência específica se, quando da prática de todos os delitos, não havia sentença anterior transitada em julgado por crime de mesma natureza.
2. Conforme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "Tratando-se de condenado por crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, não reincidente em delito de mesma natureza, aplicar-se o lapso de 25% da pena, nos termos do inciso III do art. 112 da Lei de Execução Penal" (AgRg no HC n. 664.003/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, DJe de 11/10/2021).
3. Agravo em execução conhecido e provido.